Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-92.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. DUAS VÍTIMAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXIGIBLIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. A pandemia mundial decretada em razão da infecção pelo COVID-19 ou coronavírus trouxe repercussões sociais, políticas e econômicas e determinou o reinventar da sociedade mundial diante do necessário isolamento e distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter o fluxo na prestação dos serviços essenciais, a incluir a prestação jurisdicional. O art. 7o da Recomendação no 62/2020 – CNJ previu a realização de audiências por videoconferência, deixando expresso que são dotadas do mesmo valor jurídico dos atos e sessões presenciais (§ 1o do art. 2o). 2. 1. A interpretação do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 185, incisos II e IV, do Código de Processo Penal permitem a realização de audiências por videoconferência em caso de enfermidade e/ou gravíssima questão de ordem pública, como o é a pandemia do coronavírus. Precedentes das três Turmas Criminais. 2. 2. No caso, as audiências por teleconferência observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que todos os que dela participaram acompanharam, em tempo real, a formação das provas orais, ao mesmo tempo em que dificultou a disseminação do COVID-19. Não houve interrupção da transmissão dos meios comunicativos de sorte a inviabilizar a compreensão daqueles atos processuais. 2. 3. Não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada.
3. Inviável a absolvição do adolescente quando as provas coligidas aos autos, especialmente pela confissão do menor infrator, dos depoimentos das vítimas e das testemunhas – devidamente corroboradas pelo laudo pericial juntado ao feito –, confirmam que o representado efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de várias pessoas em lugar público, vindo a atingir duas vítimas.
4. A inexigibilidade de conduta diversa, admitida excepcionalmente, deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo necessário, para o seu reconhecimento, ficar comprovado que o agente não podia adotar outro comportamento, senão aquele vedado por lei. No caso dos autos, a dinâmica fática amplamente demonstrada descaracteriza qualquer possibilidade de eventual excludente de culpabilidade por parte do apelante.
5. Para o afastamento do ato infracional análogo ao delito previsto no tipo penal descrito no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, é necessária a inexistência absoluta do dolo de matar, inclusive, na sua forma eventual. Não é possível afastar o animus necandi quando as provas dos autos dão conta de que o adolescente infrator disparou inúmeras vezes contra várias pessoas em via pública, atingido duas delas.
6. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação, visto que proporcional e adequada para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
7. Recurso conhecido e desprovido.